Tribunal: STF
Processo: ARE 1326810
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 5, pp. 1-2):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO PARANÁ QUE JULGOU PROCEDENTE REPRESENTAÇÃO FORMULADA CONTRA O IMPETRANTE, EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU. CONDENAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. INCOMPETÊNCIA DA CORTE DE CONTAS PARA APRECIAR, EM CARÁTER DEFINITIVO, ATOS DE GESTÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 848.826/CE. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA JULGAR AS CONTAS DE GOVERNO E AS CONTAS DE GESTÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO. ILEGALIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. “Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”) (RE 848826 – Rel. Min. Roberto Barroso – Rel. p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski – Tribunal Pleno – DJe 24-8-2017).” 



    2. À luz da compreensão delineada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 848.826, a sede constitucionalmente eleita para o exame das contas do Prefeito Municipal, sejam elas de governo ou de gestão, é a Câmara Municipal.



     3.É nulo o julgamento do Tribunal de Contas que, ao arrepio da apreciação da Casa Legislativa Municipal, imputa ao Prefeito o dever de ressarcimento ao erário e impõe multa.”



     



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente à definição do órgão competente, se o Poder Legislativo ou o Tribunal de Contas, para julgar as contas de Chefe do Poder Executivo que age na qualidade de ordenador de despesas, cinge-se ao Tema 835 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 848.826, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: 



    “Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadore.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente